Tribunal: TJBA
Processo: 0328931-58.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0328931-58.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: Mariazinha Dias Araujo e outros (2) Advogado(s): JAIRA LIMA ANDRADE APELADO: HENRIQUE DANTAS DE OLIVEIRA registrado(a) civilmente como HENRIQUE DANTAS DE OLIVEIRA e outros (4) Advogado(s):SIMONICA MARIA PEREIRA SILVA, IOLANDA NUNES DO CARMO, PAULO MARCEL DOS SANTOS MARQUES ACORDÃO APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO EXCLUSIVA DO PATRONO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE E DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. POSSIBILIDADE. ARTIGO 277 DO CPC. RECEBIMENTO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO COMO IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CABIMENTO. RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. 1. Em consonância com os artigos 536 § 4º e 525, § 1º, I, o meio de defesa adequado seria a Impugnação ao Cumprimento de Sentença e não os Embargos à Execução como utilizado pelos apelantes, todavia, coaduno com o entendimento, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, de que é possível a aplicação do princípio da fungibilidade e da instrumentalidade das formas se a matéria versada nos Embargos à Execução puder ser arguida em Impugnação ao Cumprimento de Sentença. 2. Considerando que os apelantes pretendem a nulidade da sentença sob alegação de ausência de intimação exclusiva do advogado, incide, na espécie, o quanto disposto no art. 917, inciso VI, ou seja, “qualquer matéria que lhe seria lícito deduzir como defesa em processo de conhecimento”. 3. Atende-se, portanto, ao princípio da instrumentalidade do processo e ao disposto no artigo 277 do CPC, segundo o qual, “Quando a lei prescrever determinada forma, o juiz considerará válido o ato se, realizado de outro modo, lhe alcançar a finalidade.”. 4. Cabível, portanto, o conhecimento dos Embargos à Execução em Impugnação ao Cumprimento de Sentença, mediante a aplicação da regra da Fungibilidade, conjuntura que não prejudica as partes, mas, ao contrário, favorece o Contraditório. RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível de n°. 0328931-58.2019.8.05.0001, em que são apelantes MARIAZINHA DIAS ARAUJO E OUTROS (2) e apelados HENRIQUE DANTAS DE OLIVEIRA e OUTROS (4). ACORDAM os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, conhecer e DAR PROVIMENTO AO APELO e o fazem de acordo com o voto de sua relatora.